Tribunal: CARF
Processo: 11610.011972/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011972/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALCATEL-LUCENT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. RENDIMENTO SUJEITOS
À TRIBUTAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Nas hipóteses em que a existência de pagamento indevido e a sujeição dos
rendimentos à tributação restam demonstrados, o direito creditório deve ser
reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 6.498.017,95, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição de fls. 03, protocolado em
04/12/2006, por meio do qual a empresa Interessada apurou o montante original a restituir de R$
6.498.017,95 com base nos seguintes motivos:
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011972/2006-61
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

[...]
2. MOTIVOS DO PEDIDO
A EMPRESA REQUERENTE SUCEDEU OS DIREITOS NO “CONTRATO DE
SWAP E OUTRAS AVENCAS” FIRMADO ENTRE A EMPRESA ALCATEL
BRASIL S/A E O BANCO BANQUE NATIONALE DE PARIS – BRASIL S/A. EM
26 DE FEVEREIRO DE 1999 A OPERAÇÃO FOI ANTECIPADAMENTE
LIQUIDADA, SENDO DEVIDO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA,
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR DA RECEITA DECORRENTE DE TAL
OPERAÇÃO.
NÃO CONCORDANDO COM TAL EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA, A ORA
REQUERENTE IMPETROU MANDADO DE SEGURANÇA, SENDO SUSPENSA A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATRAVÉS DE DEPÓSITO
JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO.
EM 25 DE NOVEMBRO DE 2003, A REQUERENTE ENTENDEU POR BEM
DESISTIR DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO,
SENDO O DEPÓSITO CONVERTIDO EM RENDA PARA A UNIÃO.
OCORRE QUE, EMBORA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ESTIVESSE
SUSPENSA
PELO
DEPÓSITO
JUDICIAL,
A
RECEITA
DECORRENTE DO CONTRATO DE SWAP FOI OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO,
HAJA VISTA QUE ESTA FOI COMPUTADA NA FORMAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NO ANO-
CALENDÁRIO
EM
QUE
FOI
PERCEBIDA
PELA
RECORRENTE
(CF.
COMPROVAM OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANEXOS).
DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE O MESMO FATO GERADOR (RECEITA
ORIUNDA DO CONTRATO DE SWAP) FOI OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO EM
DUAS OPORTUNIDADES: 1o NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO DE 1992; 2o NA CONVERSÃO EM RENDA
DO DEPÓSITO JUDICIAL.
CONCLUI-SE, ASSIM, QUE O DEPÓSITO JUDICIAL FOI CONVERTIDO EM
PAGAMENTO DEFINITIVO À UNIÃO E QUE A REQUERENTE POSSUI O
DIREITO DE RESTITUIR TAL IMPORTÂNCIA, TENDO EM VISTA QUE A
OPERAÇÃO FOI OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DO
CONTRATO DE SWAP, QUANDO COMPÔS A BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
3. DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO
VALOR ORIGINAL EM MARÇO/1999 = R$ 6.498.017,95
DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – 04.03.1999
TAXA SELIC DE 03/99 A 11/03 = 84,51%
VALOR ATUALIZADO PARA NOVEMBRO/2003 = R$ 11.989.492,92
CONVERSÃO EM PAGAMENTO 11/03
TAXA SELIC DE 11/03 A 11/06 = 47,53
VALOR ATUALIZADO PARA NOVEMBRO/2006 = R$ 15.078.000,85”.
Em 03/05/2011, a Equipe de Análise de Processos de Imposto de Renda – EQPIR
da Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da DRF em São Paulo – SP analisou o
Pedido de Restituição apresentado pela Alcatel Telecomunicações S/A (“Alcatel”) e, aí, ao
proferir o Despacho Decisório de fls. 315/320, concluiu que a Interessada havia utilizado o
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

crédito pleiteado em 4 (quatro) Pedidos de Ressarcimento ou Restituição e Declarações de
Compensação
–
PER/DCOMPs
nos
21940.72347.120107.1.3.04-0789
(fls.
215/220),
38050.47294.080108.1.7.04-0972
(fls.
225/228),
07083.72530.080108.1.7.04.8948
(fls.
225/228), 24556.71032.080108.1.7.04-9480 (fls. 229/232) e 29878.06796.090108.1.3.04-4632
(fls. 233/236), de modo que, tendo em vista que o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido, o Pedido de Restituição foi indeferido e as respectivas Per/Dcomps não foram
homologadas. Confira-se:
“Da Análise do Crédito Pleiteado
14. O crédito pleiteado pelo contribuinte para restituição (fl. 42) não representa saldo
credor de Imposto de Renda PJ, conforme informação de fls. 07 a 09. Constata-se que
está sendo solicitado restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte, que constituí
antecipação do imposto devido, para o qual, ipso facto, não existe previsão legal de
restituir. O Decreto-Lei n° 2.394, de 21 de dezembro de 1987, estabelece no seu artigo
2o que:
[...]
15. O direito de pleitear a restituição do tributo pago a maior foi regulamentado pelo
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que estabelece que:
[...]
16. Ao se analisar a DIPJ/00, ficha 13 A, linha 18 à fl. 122, verifica-se que o
contribuinte no ano-calendário de 1999 apurou saldo negativo de IRPJ. Ao transformar
o seu depósito judicial em renda para a União, o contribuinte deveria ter solicitado
retificação da DIPJ e apurar um novo saldo credor e não solicitar restituição de um valor
depositado como IRRF. Verificou-se também que o contribuinte através do Per/Dcomp
de n.° 22491.70852.120204.1.3.02-3829 ( fl. 210) solicitou compensação com saldo
negativo de 1999 em 2004 e não incluiu os rendimentos de SWAP. Em 2006, quando o
presente processo foi protocolado, o pleito já estava intempestivo.
17. Concluindo, verifica-se que o contribuinte não dispõe de nenhum crédito passível de
ser restituído neste processo.
18. Assim, proponho a V.Sa. o indeferimento do pedido de restituição constante no
referido processo e a não homologação dos Per/Dcomps de n.°s
21940.72347.120107.1.3.04-0789 (fls. 215 a 220), 38050.47294.080108.1.7.04- 0972
(fls.
221
a
224),
07083.72530.080108.1.7.04.8948
(
fls.
225
a
228),
24556.71032.080108.1.7.04-9480 ( fls. 229 a 232) e 29878.06796.090108.1.3.04- 4632
(fls. 233 a 236)”.
Em 19/05/2011, a Alcatel foi cientificada do resultado do Despacho Decisório,
conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de fls. 322, e, em 20/06/2011, entendeu por
apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 324/344 por meio da qual suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
Do Direito
(i)
Da existência de Crédito Tributário
Que o Pedido de Restituição foi indeferido sob a alegação de que não seria
possível restituir Imposto de Renda Retira na Fonte, nos termos do artigo
2o do Decreto-Lei no 2.394/87, de modo que, segundo o raciocínio
empreendido no Despacho Decisório, inexiste a possibilidade de se
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

requerer a restituição de Imposto Retido na Fonte, devendo, na verdade, o
montante retido ser deduzido do valor devido na apuração dos impostos
incidentes sobre a renda;
Que, no presente caso, apesar do tributo ter sido depositado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, não houve efetivamente a retenção
pela fonte pagadora, de modo que, nesse caso, não houve a antecipação
sujeita à posterior apuração, bem assim que, em razão de à época da
liquidação da operação de swap existir uma controvérsia se os rendimentos
desta operação financeira estariam ou não sujeitos à retenção na fonte, a
Requerente ingressou com medida judicial por meio da qual pleiteou o
reconhecimento do seu direito a não se sujeitar à retenção do imposto, haja
vista que o contrato fora celebrado antes da publicação da Medida
Provisória no 1.788/98 que previu tal retenção;
Que em razão do juiz responsável pela medida judicial ter indeferido o
pedido de medida liminar, a Requerente entendeu por bem, e a fim de
preservar o seu direito, efetuar o deposito judicial no exato valor do
imposto que seria retido pela fonte pagadora, qual seja, R$ 6.498.017,95,
daí por que, em decorrência do depósito judicial ter-lhe assegurado o
direito a não se sujeitar à retenção do IR sobre os rendimentos a serem
pagos pelo Banco com o qual celebrou o contrato de swap, a Requerente
contabilizou a totalidade dos rendimentos auferidos sem deduzir o valor
que seria devido a título de antecipação;
Que, durante o ano-calendário 1999, apurou saldo negativo de IR,
conforme se depreende de sua DIPJ/00 (fls. 122), de sorte que o eventual
cômputo do imposto antecipado, na hipótese de retenção, somente teria
aumentado o seu saldo credor, em nada influenciando no montante a ser
pago à Administração Pública;
Que computou a totalidade dos rendimentos da operação de swap em sua
DIPJ/00, sendo que, tendo em vista que a Autoridade administrativa não
discorda disso, é nítido o crédito decorrente da conversão do depósito
judicial, porquanto decorre de imposto já pago sob o mesmo fato jurídico,
configurando, assim, nítido bis in idem; e
Que, ao proferir o Despacho Decisório, a Autoridade administrativa não
discorda de que o mesmo evento foi onerado duas vezes, contudo, a partir
de uma interpretação literal e dissociada dos fatos, acabou negando o
direito à restituição sob o fundamento da impossibilidade de se restituir
imposto retido na fonte;
(ii)
Do Direito à Restituição do Valor convertido em Renda da União
Que a Autoridade Administrativo negou o pedido de restituição do crédito
tributário e, consequentemente, sua compensação sob o argumento de que
o IRRF corresponde à antecipação do Imposto de Renda, de modo que, se
há crédito, o mesmo deveria ter sido apurado na DIPJ, o que teria gerado
um saldo credor de IR;
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Que, no caso presente, não houve efetivamente a retenção do imposto,
sendo que o valor fora depositado e a totalidade dos rendimentos, sem
dedução, computada para fins de cálculo dos impostos devidos pela
Requerente no ano de 1999, ou seja, não há que se falar em imposto
efetivamente retido, mas em recolhimento pelo próprio beneficiário do
regime do imposto devido na operação de swap, seja quando da apuração
do ano-calendário de 1999, seja quando da conversão do depósito em
renda da União;
Que não se pode atribuir ao valor depositado e convertido em renda da
União o mesmo regime de antecipação do IRRF, porquanto, no caso
concreto, não houve efetivamente a retenção, haja vista que, no final, o
beneficiário dos rendimentos arcou com o tributo devido em 1999 e,
posteriormente, também houve a dilapidação do seu patrimônio a partir da
conversão do depósito judicial em Renda da União;
Que, se não houve a retenção do imposto, a Requerente não poderia, em
2003, quando houve a conversão, declarar a existência de imposto retido
em sua DIRF se inexiste a fonte pagadora, bem assim que é
completamente indiferente o fato do valor convertido em renda da União,
e que foi depositado a título de IRRF, ter sido ou não deduzido do valor
apurado na DIPJ de 2004, época em que houve a conversão em renda do
valor, de sorte que, existindo saldo negativo de IR no ano-calendário 2003,
conforme ficha 12A da DIPJ 2004 (fls. 168), o cômputo do valor
controvertido somente iria aumentar o saldo credor do Imposto de Renda,
de modo que é irrefutável o crédito que detém a Requerente; e
Que as formalidades relativas à apuração do imposto não podem implicar
na perda do direito à restituição de indébito nítido e inconteste, sem contar
que o regime de antecipação do imposto de renda veio facilitar a
fiscalização da Receita Federal do Brasil e, portanto, não pode ser
utilizado como fundamento para indeferir pedido de Restituição de
indébito tributário que é inequívoco, nos termos do que dispõem os artigos
165 do CTN e 2o da Instrução Normativa RFB no 600/2005.
(iii)
Da Inexistência de Prescrição
Que, quando da prolação do Despacho Decisório, a Autoridade
administrativa dispôs que, quando da conversão do depósito em renda da
União, a Requerente deveria ter retificado a sua DIPJ 2000 para deduzir o
valor da sua Declaração e apurar novo saldo credor do imposto de renda
referente ao ano-calendário de 1999, tendo em vista que, neste ano, seu
saldo era negativo, sendo que, ainda que tal entendimento fosse admitido,
a conversão do depósito em renda da União somente ocorreu em 2003, de
modo que a Requerente não poderia efetuar a retificação da DIPJ 2000
para declarar uma dedução supostamente ocorrida em 1999;
Que, a despeito de se referir a uma operação liquidada em 1999, a
conversão somente ocorreu em 2003, de modo que, se o cômputo desta
dedução fosse necessário na apuração, dever-se-ia referir ao ano-
calendário de 2003, sem contar, ainda, que, à luz do artigo 41, § 1o da Lei
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

no 8.981/95, é vedada a dedução de impostos cuja exigibilidade esteja
suspensa. Deste modo, não poderia a Requerente proceder à dedução, por
expressa vedação legal;
Que, portanto, a assertiva de que a Requerente deveria ter retificado a sua
DIPJ 2000 para apurar novo saldo credor de IR carece de respaldo legal,
tendo em vista que o direito à dedução somente surgiu em 2003, bem
assim que, por conseguinte, descabe falar em prescrição do direito à
restituição do tributo pago a maior, já que o pagamento indevido somente
ocorreu quando da conversão do valor depositado em juízo, a qual se deu
em 2003, aplicando-se, no caso, o artigo 168 do CTN, que dispõe que o
direito à restituição nasce a partir do pagamento indevido do tributo e a
restituição pode ser realizada no prazo de cinco anos.
Com base em tais alegações, a Alcatel requerer que a Manifestação de
Inconformidade fosse julgada procedente para que o pedido de restituição do indébito tributário
fosse deferido e, por conseguinte, para que as compensações objeto dos PER/DCOMPs fossem
homologadas.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 07-37.881 (fls.
386/391), a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
– SC decidiu julgar a Manifestação improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado não
foi reconhecido. Ao final, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
VALOR RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL.
Se o Imposto de Renda Retido na Fonte tiver a natureza de antecipação do imposto
devido na declaração, compete ao contribuinte levá-lo ao ajuste ao final do período de
apuração, para fins de demonstrar a existência de eventual saldo negativo de IRPJ,
passível de restituição ou compensação.
Se o IRRF foi recolhido ou convertido em renda da União, com observância do prazo
legal e no valor devido, não pode ser considerado indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 28/19/2016, a empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 07-
37.881 através de sua Caixa Postal, conforme se verifica dos Termos de Abertura de Documento
e de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 393/394, e, na sequência, apresentou Recurso
Voluntário de fls. 396/417 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da existência do Direito creditório – hipótese de incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – Apuração de Saldo Negativo de IRPJ
Que, no caso em tela, e aplicando a legislação da época, os rendimentos
decorrentes da liquidação antecipada do contrato de swap estariam sujeitos
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

à retenção do IR incidente pela fonte pagadora, sendo que, em razão da
controvérsia quanto a sujeição à retenção quando do ingresso da MP no
1788, de 29 de dezembro de 1998, optou por se valer do Poder Judiciário
e, ao fazê-lo, buscou o reconhecimento de seu direito de não se sujeitar e,
para tanto, depositou o valor do IR em juízo, de modo que o valor total dos
rendimentos foram contabilizados para apuração do imposto sobre a renda
sem qualquer dedução do valor depositado;
Que, tendo em vista que o Juízo oficiou a instituição bancária para efetuar
o depósito judicial e não efetuar a retenção em nome da Recorrente, não
foi realizada a retenção e o recolhimento quando do resgate da operação de
swap, bem assim que, em razão do reconhecimento da composição das
receitas, das antecipações feitas, como, também, das demais operações que
geraram a retenção, apurou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
1999, conforme se denota da sua DIPJ/2000, sem contar, inclusive, que a
apuração do saldo negativo no referido ano de 2000 restou apontado pela
própria Autoridade fiscal ao prolatar o Despacho Decisório;
Que, para fins de apuração do imposto devido, computou a totalidade dos
rendimentos auferidos correspondentes à receita auferida e, assim,
extinguiu a possibilidade de exigência do tributo não retido, pois o tributo
foi devidamente apurado quando do ajuste realizado pelo contribuinte-
beneficiário, de sorte que qualquer valor recolhido/recebido pela União a
título de IR do ano de 1999 foi recebido indevidamente ou a maior, ainda
que tenha resultado da conversão em renda do depósito judicial;
Que, no referido ano, apurou saldo negativo e, assim, por não existir IR a
ser recolhido nesse período, o pagamento adicional se transforma em
indébito tributário a ser restituído e/ou compensado, daí por que, ainda que
a Recorrente pudesse retificar e recompor, em 2003, sua apuração do 1999
para que constasse, além da totalidade do rendimento de swap, o depósito
judicial como retenção / antecipação, teria direito a reaver tais valores em
compensação, vez que, como demonstrado, apurou saldo negativo naquele
ano;
Que não se pode atribuir as mesmas prerrogativas de antecipação do IR em
relação ao valor depositado e convertido em renda à União e tampouco
poderiam ser aplicadas à época em que foi auferida a renda (1999) ou
quando da conversão do depósito (2003), do que se conclui que,
independentemente do nome que é dado ao crédito da Recorrente, é certo
que existem valores que foram recebidos pela União indevidamente ou a
maior, já que o valor convertido em renda em 2003 não foi deduzido, sem
contar que, nos anos de 1999 e 2003, não existiu IRPJ devido por conta da
apuração do saldo negativo; e
Que tanto pela conversão do depósito judicial em renda que se referia ao
imposto que já havia sido recolhido no período correto, quanto pela
apuração do saldo negativo nos períodos de 1999 e 2003, tem-se que, no
que tange ao direito creditório pleiteado, deve-se aplicar os artigos 165 do
CTN e 74, parágrafos 1o e 2o da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

(ii)
Da existência de Saldo Credor – Regularidade formal do Pedido –
Observância da Verdade Material – Afastamento do excesso de
formalismo
Que a própria Autoridade julgadora reconheceu a existência de crédito de
saldo negativo, sendo que, no final, acabou não homologando as
compensações sob o fundamento de que, formalmente, esse crédito não foi
solicitado, sendo que, como é sabido, tal conclusão traz à tona a
desconsideração de toda a documentação que foi apresentada, sem contar,
ainda, e, sobretudo, que o impedimento está firmado em meras
formalidades, já que, embora a existência do crédito seja clara, a
Autoridade deixou de confirmar o saldo credor resultado da conversão em
renda do depósito judicial;
Que o excesso de formalismos exigido pela Autoridade julgadora não pode
prevalecer, uma vez que foge do próprio contexto do direito creditório, de
modo que a consideração e análise do que se alega deve ser levado em
conta por atenção ao princípio da verdade material, que, no caso, evidencia
a existência do crédito pleiteado, sendo que eventual inobservância quanto
a escrituração correta não pode ser causa do não reconhecimento e
aproveitamento do crédito, nos termos do artigo 273 do Decreto no
3.000/99, de modo que, no final, deve-se reconhecer o direito creditório
resultante da conversão em renda efetivada em 2003; e
Que, à luz do artigo 147, § 2o do CTN, a Autoridade fiscal deve proceder a
retificação de ofício de declaração e informações, de sorte que, a despeito
da existência de qualquer equívoco por parte da Recorrente, é certo que
este CARF já se manifestou no sentido de receber e apreciar pedido de
restituição de IRRF como pedido de saldo negativo de IRPJ, do que se
conclui, portanto, que o valor convertido em renda à União se refere ao
montante indevidamente recebido, já que, nos referidos períodos, apurou
saldo negativo de IRPJ.
(iii)
Da Apuração do Crédito – Indébito ou Saldo Negativo de IRPJ
Que apresentou farta e conclusiva documentação para demonstrar e
comprovar suas alegações e, sobretudo, o valor do crédito pleiteado, sendo
que, ao entendimento de que o pedido foi realizado de forma equivocada, a
Autoridade julgadora, ainda que tenha reconhecido que o indébito compõe
o saldo negativo, negou a restituição, de modo que, acaso se entenda pela
impossibilidade de verifica-lo, seria imperioso que os autos fossem
devolvidos à Unidade de Origem para que pudesse, efetiva e
concretamente, apurar os fatos necessários à sua comprovação quanto ao
oferecimento dos valores das receitas de swap à tributação.
Com base em tais fundamentos, a Alcatel pleiteia pelo provimento do seu Recurso
Voluntário para que o Acórdão recorrido seja reformado, reconhecendo-se o crédito pleiteado em
decorrência da conversão em renda do depósito judicial a partir da apuração de saldo negativo
nos períodos de 1999 e 2003, homologando-se, por conseguinte, as compensações realizadas
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

integralmente. E, subsidiariamente, requer que as formalidades sejam afastadas, de modo que o
crédito pleiteado seja admitido na composição do saldo negativo de IRPJ, e, por fim, que os
autos sejam devolvidos à Unidade de origem para que o crédito seja apurado.
Através do Despacho de fls. 429, os autos foram remetidos a este E. CARF para
que o Recurso Voluntário apresentado pela Alcatel fosse apreciado, sendo que, em sessão
realizada em 18/10/2018, esta 2a Turma da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-000.691 (fls.
432/440) e, na oportunidade, acabou entendendo por converter o julgamento do processo em
diligência, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Voto
[...]
I – Chamamento do feito à ordem. Discussão estranha à lide
De antemão, impende destacar que o despacho decisório se manifesta sobre um pedido
de Compensação que não tem relação de pertinência com o objeto desta demanda. De
fato, ao sustentar que o PER/DCOMP 22491.70852.120204.1.3.023829, cujo crédito
teria origem no saldo negativo apurado em 1999, não teria declinado, na composição do
respectivo crédito, as receitas oriundas das operações de hedge/swap, e que a retificação
deste “erro” seria impossível, agora, por força de uma "preclusão temporal", a DERAT
aborda questão absolutamente estranha aos autos; como dito no relatório, a citada
DCOMP, além de não decorrer do pedido de restituição aqui tratado, sequer foi juntada
ao feito.
Quisesse, outrossim, a D. Autoridade Administrativa apenas fazer complemento de
argumentação, para sustentar que mesmo o saldo negativo de 1999 não seria líquido,
deveria, desta feita, assim se pronunciar de forma explicita... e, nada obstante, o fato é
que aquele pedido teria sido indeferido por falta de descrição completa da composição
do crédito e não, propriamente, por falta de demonstração do oferecimento das receitas
de swap à tributação (para o fim específico de se pleitear a recomposição do predito
saldo por valores concernentes ao IRFonte).
Por isso, também, as considerações da DRJ sobre "decadência" (termo, repitase,
empregado de forma tecnicamente equivocada), não teria, igualmente, qualquer
relevância para discussão, não obstante, efetiva e concretamente, não se observar no
caso a ocorrência de prescrição quanto ao direito de se postular o crédito objeto desta
demanda.
II – Das premissas do caso
II.1. Da natureza do crédito pretendido
A teor do art. 756, § 5o, do RIR, o imposto incidente sobre rendimentos oriundos de
operações de swap será retido e recolhido pela respectiva fonte... sobre isso, não há
maiores controvérsias.
O problema posto, todavia, centra-se, aqui, em um, e apenas um, questionamento: se
instituição pagadora dos rendimentos deixa de reter o imposto, fazendo-o, contudo, o
contribuinte (ainda que por meio de depósito judicial), haveria, nesta hipótese uma
transformação da receita arrecada de IRFonte para IR Antecipação?
O Código da Receita indicado no DARF por meio do qual o contribuinte promoveu o
depósito judicial, vejam bem, é o 7431 (IRRF Depósito Judicial)... ainda assim, haveria
a possibilidade de se considerá-lo como sendo de outra natureza?
[...]
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

II.2.3 – O caso concreto
Como já destacado alhures, os motivos para o indeferimento dos pedidos de restituição
e os subsequentes pedidos de compensação, centraram-se, tão só, na impossibilidade de
se autorizar a repetição de valores concernentes ao IRFonte (questão superada a partir
das colocações constantes do tópico anterior).
Em momento algum a DERAT, ou a própria DRJ, questionam a formação do saldo
negativo ou, outrossim, o oferecimento pelo contribuinte dos valores concernentes às
operações de swap à tributação. Aliás, o próprio acórdão recorrido assim afirma,
textualmente, quando justifica a impossibilidade de convolação dos pedidos do
recorrente em pedidos de restituição de saldo negativo:
Ao desistir da ação judicial em 2003, a Interessada deveria recompor a apuração do
IRPJ referente ao ano-calendário 1999, aceitando a existência legal da retenção,
como antecipação do imposto devido ao final do período de apuração. Se deste
procedimento resultasse a apuração de saldo negativo de IRPJ, ai sim haveria crédito
passível de restituição/compensação. Todavia, quanto ao valor desse novo saldo
negativo, trata-se de matéria que não foi objeto do pedido original, nem do
Despacho Decisório.
Vale destacar que a empresa, como já descrito no relatório que antecede este voto,
trouxe provas de que, a seu ver, as receitas de swap teriam sido integralmente tributada;
tais provas, contudo, não foram objeto de análise nem pela DERAT, nem tampouco pela
DRJ...
Tais documentos, é verdade, não permitem, com a certeza que o art. 170 demanda,
afirmar que as receitas ora tratadas foram real e efetivamente oferecidas à tributação o
que, todavia, por tudo o que foi exposto anteriormente (o contribuinte, insista-se, nunca
teve questionada a predita insuficiência), não impede que se tomem medidas adicionais
de instrução ao feito (afastando-se, pois, aqui, a limitações constantes do art. 16).
No caso, vejam bem, as proposições normativas concernentes à tributação de operações
de hedge na modalidade swap encontram-se descritas no Capítulo IV do Subtítulo II, do
RIR, que tratam dos rendimentos produzidos no mercado de renda variável. O
lançamento, portanto, destes rendimentos, na DIPJ, para verificar-se a sua efetiva
tributação devem ser realizados na Linha 21 da Ficha 7A da predita declaração. De
acordo com o documento juntado à efls. 122, a empresa ofereceu à tributação a
importância total de R$ 104.814.700,51.
Como se dessume tanto do pedido de restituição, como da DIRF juntada à e-fls. 201, o
valor do IRFonte depositado em juízo decorreria do resgate antecipado de um contrato
de swap no importe de R$ 32.490.089,77 que, para demonstrar o indébito ora
pretendido, devem estar compreendidos dentro do valor descrito na DIPJ, já citado
anteriormente.
Do livro diário apresentado, especialmente dos lançamentos descritos à e-fls. 61 (R$
27.619.329,19 e 64 (R$ 4.870.760,59), ambos registrados na conta-contábil de no
1180991A0, os quais perfazem o exato montante de R$ 32.490.089,77 ao que,
aplicando-se a alíquota de 20% preconizada pelo art. 756, caput, do RIR, chegar-se-ia
ao valor de R$ 6.498.017,95 (coincidente, nos centavos, com o valor descrito no DARF
de e-fls. 46).
O problema é que, ainda que todos números batam e, por outro lado, ainda que o
contribuinte tenha, realmente, registrado no diário o valor concernente às receitas
provenientes do predito contrato de swap e, por fim, mesmo que este valor possa estar
compreendido dentro montante total lançado pela empresa na DIPJ, a título de ganhos
no mercado de renda variável, a empresa trouxe apenas partes do Livro Dário, e não a
sua totalidade... Nesta senda, não é possível, aqui, inferir a composição do valor descrito
na Linha 21 da Ficha 7A da DIPJ e, por isso mesmo, não permite afirmar que o valor de
R$ 32.000.000,00 (aproximadamente) está, realmente, compreendido naquele registro.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Por esta razão, entendo pertinente o pedido deduzido pelo contribuinte em seu recurso
voluntário a fim de que a Unidade de Origem fosse instada a se pronunciar sobre tal
fato, ainda que, neste caso, por meio de diligência a ser proposta por este Colegiado,
valendo lembrar que a verificação da efetiva tributação da receita de swap se prestará
não só para demonstrar o crédito a luz da premissa adotada neste voto (trata-se de
pedido de restituição de indébito de IRPJ e não de IRRF), como, também, à luz da tese
sustentada sucessivamente pelo contribuinte, no sentido de se convolar os pedidos de
restituição e compensação, em pedido de restituição de saldo negativo.
III – Conclusão
A luz de todo o exposto, voto por converter este julgamento em diligência a fim de
solicitar a Unidade de Origem que:
a) intime o contribuinte para, em prazo razoável, trazer o razão das contas de
receitas de swap e a DRE;
b) intime, igualmente, o contribuinte a decompor os valores registrados na Linha 21
da Ficha 7A da DIPJ/00, juntada à efls. 122, descrevendo, minudentemente, cada
uma das receitas que compuseram os citados montantes, apontando-se, no Diário, o
seu respectivo lançamento;
c) que certifique se o crédito objeto deste processo não tenha sido pleiteado em
qualquer outro pedido compensação que não os tratados neste feito, atestando,
conseguinte, a efetiva disponibilidade de saldo a ser, aqui, reconhecido.
Atendidas as intimações acima, pedimos, ainda, à Unidade de Origem, que, lançando
mão de quaisquer meios de auditagem julgados satisfatórios, ateste a acuidade das
informações eventualmente prestadas, inclusive para concluir, ou não, pelo
oferecimento das receitas de swap ora tratadas à tributação, tecendo as considerações
que julgar pertinentes, lavrando-se, em seguida, o competente relatório de diligência.
Após, dê-se ciência ao contribuinte, para, no prazo de 30 dias, assim o querendo, se
manifestar”. (grifei).
Os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal para a realização
das providências que restaram solicitadas na Resolução no 1302-000.691, conforme se verifica
do Despacho de fls. 441. E, aí, a Autoridade fiscal procedeu a elaboração do Termo de Intimação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 10.819/2022 em que solicitou que a contribuinte apresentasse
os seguintes documentos:
“Foi informado pelo representante da empresa que: ‘Por força da não retenção do
imposto, a Requerente, com a sempre diligência com a qual pauta sua conduta,
contabilizou a totalidade do benefício auferido em sua Declaração de Imposto de
Renda, no montante de R$ 32.490.089,78, nos termos do Razão Contábil às fls. 52, e do
Livro Diário às fls. 54 e 57’.
Dessa forma, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, e com fundamento nos dispositivos legais relacionados neste termo, tendo em
vista a auditoria do direito creditório pleiteado, fica o contribuinte acima identificado
INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência deste, o que se
discrimina a seguir:
1. Os registos no Razão das contas de receitas de swap e a comprovação de que tais
receitas compuseram o resultado do ano-calendário de 1999.
2. A Demonstração de Resultado de Exercício (DRE).
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

3. A decomposição dos valores registrados nas Linhas 21 e 24 da Ficha 7A da
DIPJ/00, juntada à fl. 122, descrevendo, minudentemente, cada uma das receitas que
compuseram os citados montantes, apontando-se, no Diário e no Razão, os
respectivos lançamentos.
O interessado deverá indicar ainda, junto à resposta ao presente termo:
(i) Se é parte em ações judiciais que tenham relação com o tributo e período sob
análise. Em caso afirmativo, apresentar a petição inicial e certidão de Objeto e Pé; e
(ii) Se possui processo de consulta que tenha relação com o tributo e período sob
análise. Em caso afirmativo, indicar o número do processo.
A resposta ao termo de intimação deve observar as disposições da Instrução Normativa
RFB no 2.022, de 16 de abril de 2021.
Os esclarecimentos, ou eventual pedido de dilação de prazo, devidamente motivado,
deverão ser apresentados por escrito, assinados pelo contribuinte ou por seu procurador
habilitado.
[...].”
Em 28/03/2022, a contribuinte tomou conhecimento da Intimação através de sua
Caixa Postal (fls. 453/454) e, na sequência, apresentou Manifestação de fls. 459/461 por meio da
qual requereu a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias. Posteriormente, a Interessada
apresentou Manifestação de fls. 467/471 em que prestou os esclarecimentos e solicitou a juntada
dos seguintes documentos: (a) planilha com a decomposição dos valores registrados nas Linhas
21 e 24 da Ficha 7A da DIPJ/00 com a descrição das receitas que compuseram os citados
montantes, nos quais se encontram incluídas as receitas auferidas na operação de swap creditadas
na conta de resultado 957.900; e (b) Cópia da Petição Inicial e Certidão de inteiro teor do
Processo Judicial no 0009126-25.1999.4.03.6100 relacionado com o tributo e período sob
análise, tendo informado, por oportuno, que a certidão de inteiro teor relacionada ao processo
0004429- 58.1999.4.03.6100 já havia sido solicitada, porém ainda não tinha sido expedida.
Ato contínuo, a Unidade de Origem apresentou a Informação de Diligência Fiscal
– EQAUD – IRPJCSLL – 8RF no 3.390/2022 (fls. 1025/1.035) em que concluiu o seguinte:
“Tópicos da diligência
A seguir serão apresentados os tópicos a serem analisados de acordo com a Resolução
no 1302-000.691.
Intimação para apresentação do razão das contas de receitas de swap e a DRE
38. Como citado, a empresa foi intimada a apresentar os registos no Razão das contas de
receitas de swap e a comprovação de que tais receitas compuseram o resultado do ano-
calendário de 1999, além de apontar, no Diário e Razão, os lançamentos de cada uma
das receitas que formaram os valores registrados nas Linhas 21 e 24 da Ficha 7A da
DIPJ/00.
39. Entretanto, o representante da contribuinte repetiu as informações já existentes nos
autos e não apresentou o Razão das contas como solicitado.
40. No que se tangue a Demonstração do Resultado do Exercício, não foi apresentado o
documento contábil solicitado, mas somente a planilha “DF _ resultado” parte do
arquivo não-paginável “Doc. 01 – Balancetes – DRE” (fl. 472).
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Intimação para apresentação da decomposição dos valores registrados na Linha 21 da
Ficha 7A da DIPJ/00, juntada à e-fls. 122, descrevendo, minudentemente, cada uma das
receitas que compuseram os citados montantes, apontando-se, no Diário, o seu
respectivo lançamento.
41. Observe-se que foi apresentada a planilha “Demonstrativo”, parte do arquivo não-
paginável “Doc. 01 – Balancetes – DRE” (fl. 472), a qual contém a decomposição das
linhas 21 – Ganhos auferidos no mercado de renda variável e 24 - Outras receitas
financeiras.
42. Contudo, não foram trazidos os registos dos lançamentos no Diário, ou no Razão,
cada uma das receitas que compuseram os citados montantes, como solicitado.
Certificação de que o crédito objeto deste processo não tenha sido pleiteado em
qualquer outro pedido compensação que não os tratados neste feito, atestando,
conseguinte, a efetiva disponibilidade de saldo a ser, aqui, reconhecido.
43. Primeiramente, foi verificado que não ocorreu transmissão de Per/Dcomp, de
pagamento indevido ou a maior, para a empresa sucedida ALCATEL BRASIL S/A
(35.754.647/0001-93).

44.
Em
adição,
para
a
sucessora,
ALCATEL-LUCENT
BRASIL
TELECOMUNICACOES
LTDA
(46.049.987/0001-30),
foram
localizados
os
Per/Dcomp, de pagamento indevido ou a maior, a seguir listados, com a utilização do
crédito ora analisado, os quais estão relacionados ao presente processo.

45. Em adição, de acordo com a consulta ao pagamento, demonstrada no parágrafo 7
desta informação, foi observado que não houve valor restituído.
46. Assim sendo, foi constatado que não ocorreu transmissão de outras Per/Dcomp com
a utilização do pagamento em questão, além das vinculadas a este processo.
Conclusão
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

47. Pelo exposto, se pode concluir que não foram apresentados os registros contábeis
necessários para que se ateste o oferecimento a tributação das receitas de swap ora
tratadas.
48. Prestadas as devidas informações contidas no presente documento, é facultado ao
contribuinte apresentação de manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
ciência.
49. O presente processo retornará à 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para prosseguimento”.
Em 17/10/2022, a Alcatel tomou conhecimento do resultado da Diligência através
de sua Caixa Postal, conforme se verifica dos Termos de fls. 1.038/1.039, e, na sequência,
entendeu por apresentar Manifestação de fls. 1.042/1.049 em que alega, inicialmente, que a
Autoridade fiscal não trouxe qualquer elemento de prova apto a refutar a existência do crédito
pleiteado, e que, ao contrário, todas as informações constatadas e comprovadas, devidamente
reconhecidas pelo CARF e pelo Auditor Fiscal – portanto, incontroversas – apontam sempre para
a existência do crédito tributário, bem como para a ausência de aproveitamento desse crédito em
qualquer outro período.
Além do mais, a Interessada também apontou que, da análise conjunta da decisão
do CARF, da petição apresentada pela Requerente e das informações trazidas pelo Auditor-
Fiscal, verifica-se que há uma clara convergência de informações, bem como que não houve
qualquer questionamento do Fisco acerca dos documentos comprobatórios já juntados aos autos,
os quais, sem dúvida, são mais do que o suficiente para que o crédito pleiteado seja reconhecido.
Aduziu-se, também que os lançamentos realizados no Livro Diário juntado aos
autos foram realizados com individuliação, clareza, contendo o histórico da operação
relacionada, mencionado e especificando o documento relacionado ao lançamento respectivo,
fazendo constar que os valores lançados se referiam à apropriação da receita do contrato de swap
pactuado com o Banco BNP em 04/09/1998.
A contribuinte afirmou, ainda, que, se, pelo conjunto fático probatório constante
nos autos é possível constatar que as receitas das operações de Swap foram devidamente
reconhecidas e oferecidas à tributação, a exigência do Livro Razão constitui um excesso de
formalismo, ainda mais pelo fato de que os lançamentos indicados no Livro Diário são os
mesmos constantes nos Livros Razão, com a diferença de que, nesse último, os lançamentos são
individualizados por contas contábeis, ou seja, em ambos os livros constam as mesmas
informações, sob pena de se considerar a imprestabilidade da escrituração contábil ou, pior,
considerar-se a existência de fraude contábil.
E, por fim, consignou-se que não houve nenhum questionamento ou prova em
contrário dos documentos e lançamentos contábeis juntados aos autos pela Requerente, de sorte
que seria forçoso concluir pela necessidade do reconhecimento do crédito pleiteado e, por
decorrência lógica, pela homologação da integralidade da compensação.
Na sequência, os autos foram devolvidos a este E. CARF para conclusão do
julgamento, conforme se verifica do Despacho de fls.1.050 e, posteriormente, foram sorteados a
este Relator (fls. 1.052).
É o relatório.

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir pelo seu conhecimento, ou não, e
para que possamos, portanto, analisa-lo.
Pois bem. Examinando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 28/10/2016 (sexta-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão
no 07-37.88 através de sua Caixa Postal, conforme se verifica do Termo de Abertura de
Documento de fls. 393, de modo que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/721 começou a fluir em 31/10/2016 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 29/11/2016
(terça-feira). A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso em 02/11/2016, conforme
se verifica do Termo de Solicitação de Juntada de fls. 395, do que se conclui pela sua
tempestividade.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

2.
Do objeto da lide e da análise do caso concreto

De início, confira-se que, ao proferir o Despacho Decisório de fls. 315/320, a
EQPIR da DIORT da DRF em São Paulo – SP indeferiu o Pedido e, na ocasião, fundamentou-se
na premissa de que a Interessada havia solicitado a restituição de Imposto de Renda Retido na
Fonte que, no caso, constitui antecipação do imposto devido para o qual, ipso facto, não existe
previsão legal de restituir. Além disso, a Autoridade entendeu que, ao transformar o seu depósito
judicial em renda para a União, a contribuinte deveria ter solicitado a retificação da DIPJ e
apurar um novo saldo credor e, portanto, não deveria solicitar a restituição de um valor
depositado como IRRF.
Ao prolatar o Acórdão de no 07-37.881 (fls. 386/391), a 3a Turma da DRJ/FNS
acabou referendando o posicionamento da DRF, conforme se verifica dos trechos reproduzidos
abaixo:
“Da natureza jurídica do indébito

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

A autoridade recorrida sustenta que o indébito que seria passível de repetição é o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1999; a Interessada, por sua vez, entende que é o
IRRF o valor a ser restituído, tendo elaborado o seguinte demonstrativo de sua
restituição, com juros desde março de 1999:

A autoridade recorrida alega que ao desistir da ação judicial, a Interessada deveria
proceder à retificação de sua DIPJ, com nova apuração do saldo negativo de IRPJ. Ao
contrário do que assevera a Interessada, a apuração do saldo negativo não foi objeto de
aferição da autoridade recorrida, pois esta negou a restituição porque discordou de que o
indébito se tratasse de IRRF.
Neste ponto há que se referendar o entendimento da autoridade recorrida, porque a
retenção é devida e não foi desqualificada. Deste modo, não tem natureza de indébito,
tanto que houve a conversão do depósito judicial em renda da União.
O depósito judicial refere-se a IRRF vencido em 04/03/1999, conforme cópia de
comprovante de depósito judicial (f. 42):

Ao desistir da ação judicial em 2003, a Interessada deveria recompor a apuração do
IRPJ referente ao ano-calendário 1999, aceitando a existência legal da retenção, como
antecipação do imposto devido ao final do período de apuração. Se deste procedimento
resultasse a apuração de saldo negativo de IRPJ, ai sim haveria crédito passível de
restituição/compensação. Todavia, quanto ao valor desse novo saldo negativo, trata-se
de matéria que não foi objeto do pedido original, nem do Despacho Decisório”. (grifei).
Nesse contexto, vale transcrever, aqui, excerto do voto do Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca proferido no bojo da Resolução no 1302-000.691 (fls. 432/440) que bem
delimita a controvérsia e o equívoco quanto às premissas que restaram adotadas pela Unidade de
origem e pela própria 3a Turma da DRJ/FNS. In verbis:
“II – Das premissas do caso.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

II.1 Da natureza do crédito pretendido.
A teor do art. 756, § 5o, do RIR, o imposto incidente sobre rendimentos oriundos de
operações de swap será retido e recolhido pela respectiva fonte... sobre isso, não há
maiores controvérsias.
O problema posto, todavia, centra-se, aqui, em um, e apenas um, questionamento: se
instituição pagadora dos rendimentos deixa de reter o imposto, fazendo-o, contudo, o
contribuinte (ainda que por meio de depósito judicial), haveria, nesta hipótese uma
transformação da receita arrecada de IR-Fonte para IR Antecipação?
O Código da Receita indicado no DARF por meio do qual o contribuinte promoveu o
depósito judicial, vejam bem, é o 7431 (IRRF Depósito Judicial)... ainda assim, haveria
a possibilidade de se considera-lo como sendo de outra natureza?
Neste ponto, chamo a atenção deste colegiado para as conclusões contidas no Parecer
Normativo Cosit de no 1, de 24 de setembro de 2002, em especial aquelas exaradas em
seu item 19, abaixo reproduzido:
19. Caso a decisão final confirme como devido o imposto em litígio, este deverá ser
recolhido, retroagindo os efeitos da última decisão, como se não tivesse ocorrido a
concessão da medida liminar. Nesse caso, não há como retornar a responsabilidade
de retenção à fonte pagadora. O pagamento do imposto, com os acréscimos legais
cabíveis, deve ser efetuado pelo próprio contribuinte, da seguinte forma:
a)tratando-se de rendimento sujeito à antecipação, considera-se vencido o imposto
na data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
b)tratando-se de rendimento sujeito à tributação exclusiva, considera-se vencido o
imposto no prazo originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria
ter sido retido.
O que se pode concluir a partir das ponderações contidas no aludido Parecer Normativo
é que se imposto cuja retenção ocorrida, seja por força de decisão judicial, seja por
outro motivo qualquer (vide item 14 do predito parecer1), a responsabilidade da fonte
pagadora, quanto ao imposto, tão só, se exaure com o fim do período de apuração; mais
importante, todavia, é que o contribuinte será cobrado pelo imposto devido, se e
somente se, não tiver ofertado os rendimentos sujeitos à retenção, à tributação,
considerando-se devida a obrigação apenas com o advento do decurso do aludido
período de apuração.
Objetivamente, não efetuada a retenção do imposto, a obrigação supletiva (art. 128 do
CTN), imposta ao contribuinte não se refere, mais, ao IR-Fonte, mas ao IR
propriamente dito (ou, de outra sorte, não faria sentido exigir-se o oferecimento das
receitas à tributação e, ainda, se lhe impor o recolhimento do IR devido por
antecipação).
Assim, respondendo-se ao questionamento lançado no início deste tópico, de fato, não
ocorrida a retenção, a obrigação suplementar imposta ao contribuinte assume natureza
de imposto efetivamente devido, e não de obrigação concernente ao IR devido por
retenção... o crédito, cuja restituição postula-se neste feito, potencialmente, refere-se, de
fato, à indébito de IRPJ e não ao IR-Fonte, como sustentado pela DERAT/SP e pelo
acórdão recorrido”.
Como se pode observar, o óbice apontado pela Unidade de origem e pela própria
3a Turma da DRJ/FNS restou ultrapassado. Inclusive, veja-se que, no bojo da referida Resolução
no 1302-000.691, consta o seguinte:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

“II.2.3 – O caso concreto
[...]
No caso, vejam bem, as proposições normativas concernentes à tributação de operações
de hedge na modalidade swap encontram-se descritas no Capítulo IV do Subtítulo II, do
RIR, que tratam dos rendimentos produzidos no mercado de renda variável. O
lançamento, portanto, destes rendimentos, na DIPJ, para verificar-se a sua efetiva
tributação devem ser realizados na Linha 21 da Ficha 7A da predita declaração. De
acordo com o documento juntado à efls. 122, a empresa ofereceu à tributação a
importância total de R$ 104.814.700,51.
Como se dessume tanto do pedido de restituição, como da DIRF juntada à efls. 201, o
valor do IRFonte depositado em juízo decorreria do resgate antecipado de um contrato
de swap no importe de R$ 32.490.089,77 que, para demonstrar o indébito ora
pretendido, devem estar compreendidos dentro do valor descrito na DIPJ, já citado
anteriormente.
Do livro diário apresentado, especialmente dos lançamentos descritos à efls. 61 (R$
27.619.329,19 e 64 (R$ 4.870.760,59), ambos registrados na conta-contábil de no
1180991A0, os quais perfazem o exato montante de R$ 32.490.089,77 ao que,
aplicando-se a alíquota de 20% preconizada pelo art. 756, caput, do RIR, chegar-se-ia
ao valor de R$ 6.498.017,95 (coincidente, nos centavos, com o valor descrito no DARF
de efls. 46).
O problema é que, ainda que todos números batam e, por outro lado, ainda que o
contribuinte tenha, realmente, registrado no diário o valor concernente às receitas
provenientes do predito contrato de swap e, por fim, mesmo que este valor possa estar
compreendido dentro montante total lançado pela empresa na DIPJ, a título de ganhos
no mercado de renda variável, a empresa trouxe apenas partes do Livro Dário, e não a
sua totalidade... Nesta senda, não é possível, aqui, inferir a composição do valor descrito
na Linha 21 da Ficha 7A da DIPJ e, por isso mesmo, não permite afirmar que o valor de
R$ 32.000.000,00 (aproximadamente) está, realmente, compreendido naquele registro.
Por esta razão, entendo pertinente o pedido deduzido pelo contribuinte em seu recurso
voluntário a fim de que a Unidade de Origem fosse instada a se pronunciar sobre tal
fato, ainda que, neste caso, por meio de diligência a ser proposta por este Colegiado,
valendo lembrar que a verificação da efetiva tributação da receita de swap se prestará
não só para demonstrar o crédito a luz da premissa adotada neste voto (trata-se de
pedido de restituição de indébito de IRPJ e não de IRRF), como, também, à luz da tese
sustentada sucessivamente pelo contribuinte, no sentido de se convolar os pedidos de
restituição e compensação, em pedido de restituição de saldo negativo”.
Pois bem. Diferentemente do que restou exposto pelo então Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, que, a despeito de todos os números baterem e estarem respaldados em
documentação fiscal e contábil pertinentes, acabou-se entendendo que seria necessária a abertura
de todas as contas do razão e do livro diário, este Relator entende que os documentos juntados
aos autos demonstram que os valores recebidos pela Recorrente foram submetidos à tributação
no ano-calendário de 1999, de modo que, no final, o valor total dos rendimentos foi
contabilizado para apuração do imposto sobre a renda sem qualquer dedução do valor
depositado.
Conforme se verifica dos documentos de fls. 59, 61 e 64 – PA digital, essas
informações já haviam sido indicadas desde o momento em que a Alcatel realizou o Pedido de
Restituição de fls. 03, conforme se observa da imagem abaixo (fls. 59):
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Note-se que há registro específico no Livro Diário. Além disso, registre-se que
essas informações também foram corroboradas por outros documentos fiscais, de acordo com o
que constou no bojo da Diligência Fiscal – EQAUD – IRPJCSLL – 8RF no 3.390/2002,
conforme se extrai do excerto abaixo:
33. Como resposta foram apresentados os documentos de folhas 467/1.016. Observe-se,
que o representante da empresa informa (fl. 468) que:
‘Depreende-se que em janeiro e fevereiro de 1999 as referidas receitas das
operações de Swap foram devidamente reconhecidas, uma vez que referido valor foi
debitado da conta 039.900 (“OUTROS VALORES A RECEBER DE OUTROS” –
como detalhado no plano de contas – fl. 77 do processo digital – fl. 70 do processo
físico).
Em contrapartida, aludido valor foi creditado na conta de resultado 957.900
(“OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS” – como detalhado no plano de contas – fl.
106 do processo digital – fl. 99 do processo físico). (destaquei)
(...)
Demonstrando a veracidade das informações acima, juntou-se aos autos as
respectivas folhas dos Livros Diário, devidamente averbados na JUCESP, onde
constam os mencionados lançamentos contábeis:)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

34. Em adição, a interessada requereu a juntada da anexa planilha com a decomposição
dos valores registrados nas Linhas 21 e 24 da Ficha 7A da DIPJ/00 com a descrição das
receitas que compuseram os citados montantes, nos quais se encontram incluídas as
receitas auferidas na operação de swap creditadas na conta de resultado 957.900. Na
referida planilha, consta ainda os balancetes mensais com as demonstrações de
resultado.’
[...].”

Como visto, note-se que, no caso, a ora Recorrente apresentou, ainda, planilha em
que informou os balancetes da DRE e indicou a decomposição dos valores registrados nas
Linhas 21 e 24 da Ficha 7A da DIPJ/00. Confira-se:

Tais informações ainda estão refletidas na DIPJ, conforme se verifica da tela
apresentada pela própria Fiscalização:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

Assim, com base nas informações prestadas, bem como nos documentos
constantes nos autos que indicam efetivamente o reconhecimento e sujeição da receita de Swap à
tributação, entendo despicienda a decomposição dos valores registrados na Linha 21 da Ficha 7A
da DIPJ/00, juntada às e-fls. 122, descrevendo, minudentemente, cada uma das receitas que
compuseram os citados montantes, apontando-se, no Diário, o seu respectivo lançamento,
amplitude que, inclusive, foge ao escopo do presente processo, ainda mais em razão do
amplíssimo espectro temporal entre a apresentação do pedido de compensação e a realização da
diligência – obrigações acessórias de 1999 a 2003.
Considerando, pois, que são incontroversos os lançamentos contábeis e os
documentos já apresentados, a única divergência diz respeito a saber se são, ou não, suficientes
para demonstrar que referidos valores foram sujeitos à tributação. E, na visão deste Relator, o
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.008 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011972/2006-61

conjunto probatório indica que sim. Inclusive, veja-se que, no bojo Resolução que foi determina
a Diligência, restou afirmando, peremptoriamente, que “todos os números batem”.
Com base em tais razões, entendo que os documentos e as informações constantes
nos autos são suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, de modo que
o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar provimento ao recurso para reconhecer o direito
creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999, no montante
de R$ 6.498.017,95, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do
direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1077
DF CARF MF
Original